Tribunal: CARF
Processo: 13116.002523/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.002523/2010-15
ACÓRDÃO
2002-008.435 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CANDIDO SEVERINO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF.
É de se manter a compensação do imposto de renda retido na fonte
apenas quando comprovada a efetividade de retenção, mediante
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte ou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da fonte
pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.435 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002523/2010-15
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 30 a 33 na qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de
2007, exercício 2008, o Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
no valor de R$ 4.446,22, acrescidos ainda de juros de mora (calculados até
30/09/2010), perfazendo um crédito tributário total de R$ 6.439,01.
1.1. O interessado apurou em sua DIRPF/2008 um saldo de imposto a pagar no
valor de R$1.084,80.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fl. 31) o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de
R$4.446,22, por falta de comprovação;

3. Devidamente cientificado da autuação em 06/10/2010, fl. 35, o contribuinte
apresentou em 27/10/2010, a impugnação de fls. 02 para alegar, em síntese, que:

A 1a Turma de Julgamento da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2014, Recurso Voluntário, observa-se que o recurso voluntário foi
apresentado através do processo 13116.722063/2014-79 o qual encontra-se apensado ao
presente processo, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada
síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.435 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002523/2010-15
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor de R$4.446,22, por falta de comprovação.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Compensação indevida de IRRF.
5. O contribuinte se insurge contra a Notificação de Lançamento, argumentando
ter sofrido retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$ 4.446,22 e estar
apresentado o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
6. Apesar de não constar no processo o comprovante de rendimentos emitido
pela CELG Distribuição S.A., conforme informou o impugnante, constam diversos
documentos contidos no processo judicial, atestando a retenção de IRRF no valor
de R$ 4.446,22 no ano calendário de 2006.
Ofício da Caixa Econômica, fl. 3.

Certidão Narrativa, fl. 9.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.435 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002523/2010-15
4

Tela sistema Caixa Econômica, fl. 10.

7. Assim, tendo em vista que a lide em questão se refere ao ano calendário de
2007, entendo que deve ser mantida a glosa em sua integralidade.
8. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter na
íntegra a Notificação de Lançamento de fls. 30 a 33, relativamente ao ano-
calendário de 2007. Saliente-se que sobre o valor do imposto e da multa devem
incidir juros, conforme a legislação vigente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 72
DF CARF MF
Original